Tribunal: TJBA
Processo: 8101257-40.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8101257-40.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JACKSON DOS SANTOS SENA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ROUBO SIMPLES TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador que, ao homologar o auto de prisão em flagrante de
Jackson dos Santos Sena
, acusado da prática do crime de
roubo simples tentado
(art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP),
concedeu liberdade provisória
mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O
Parquet
insurgiu-se contra o
decisum
, alegando a gravidade concreta do delito e a necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O recorrido apresentou contrarrazões, sustentando a suficiência das medidas alternativas aplicadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
saber se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
ou se, ao contrário,
as medidas cautelares impostas mostram-se adequadas e proporcionais para assegurar o regular andamento do processo
.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva possui natureza excepcional e só pode ser decretada quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

No caso, o recorrido é
primário, possui residência fixa e não registra descumprimento das medidas cautelares impostas há mais de cinco meses
, inexistindo indícios de risco atual que justifiquem o encarceramento.

A decisão recorrida observou o princípio da proporcionalidade e a excepcionalidade da prisão cautelar, impondo medidas adequadas, como comparecimento periódico e recolhimento domiciliar noturno.

A manutenção da liberdade provisória não compromete a ordem pública nem a instrução criminal, sendo desnecessária a decretação da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.
Mantida a decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva tem caráter excepcional e só deve ser decretada diante de elementos concretos que indiquem sua necessidade. 2. A existência de medidas cautelares alternativas eficazes afasta a necessidade de encarceramento provisório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 4º; 310, III; 312; 319; 581, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 982.521/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJe 18.03.2025;
STJ, HC 886.278/ES
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 12.11.2024;

AC Ó R D Ã O

Vistos, discutidos e relatados os autos do
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º
8101257-40.2025.8.05.0001
, em que são partes, como recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como recorrido,
JACKSON DOS SANTOS SENA
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores e Desembargadoras, componentes da Segunda Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônica, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

Relator